Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712078-10.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO EMBARGADO: 4 BOSS BRASIL COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67913013. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator